Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-84.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007609-84.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOANITA DA CRUZ SILVA DUARTE - CPF: 503.239.701-68 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOANITA DA CRUZ SILVA DUARTE
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
BANCO BMG S.A. (BMG)
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado no que tange “
a jurisprudência pacificada nesse egrégio Tribunal de Justiça e no Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à renovação do prazo prescricional em casos que envolvem contratos de trato sucessivo
”.

Ainda, alega restar patente a omissão quanto à utilização dos descontos anteriores para fins de cálculo dos valores devidos em razão da conversão da modalidade do contrato, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada, por sua vez, defende que “
o v. acórdão apreciou todas as provas juntadas aos autos para firmar seu entendimento, em consonância com o entendimento deste Tribunal
”, enfrentando de forma clara e precisa toda a matéria posta em debate.

Portanto, considerando que pretende a embargante apenas a modificação do julgado, finalidade a qual não se presta o presente recurso, punga por sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Joanita Da Cruz Silva Duarte em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada Banco BMG S.A. (BMG), nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito. 2. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Defende a embargante “
a existência de omissão no r. acórdão sobre a jurisprudência pacificada nesse egrégio Tribunal de Justiça e no colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à renovação do prazo prescricional em casos que envolvem contratos de trato sucessivo
”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço,
o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos
, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto,
considerando que a demanda foi proposta em 30 de setembro de 2021
,
tem-se que as parcelas debitadas anteriores a 30 de setembro de 2016, de fato, encontram-se prescritas
,
haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação
.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA
- DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1032384-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERA COBRANÇA - DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.)
,
anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio
. [...] (TJMT - N.U 1003538-98.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO REJEITADAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - ACOLHIMENTO PARCIAL - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário, ao passo que
a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1003201-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, restando claro e compreensível que o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos e considerando que a demanda foi proposta em 30 de setembro de 2021, tem-se que as parcelas debitadas anteriores a 30 de setembro de 2016, de fato, encontram-se prescritas, conforme exarado no acórdão recorrido, não tendo que se falar em omissão.

Ademais, considerando prescritas as parcelas debitadas anteriores a 30 de setembro de 2016, por óbvio, estas não devem de ser utilizadas para fins de quitação do contrato por ocasião do cálculo para apurar eventual valores a restituir ou não pela consumidora, ora embargante.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido omissão e contradição como suscitadas pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023